Tribunal: CARF
Processo: 10880.940964/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940964/2010-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.493 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
MEGBENS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
verifique/ateste a idoneidade da documentação anexada, confirme que os rendimentos foram, de
fato, oferecidos à tributação, através dos Livros Diário/Razão/DIPJ/LALUR e intime a recorrente
a apresentar outros documentos contábeis e fiscais, caso entenda necessários a concluir sobre a
existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-63.429 da 1a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.2), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP no 41855.31605.261205.1.3.02-4028, posto que não
confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou ter
incorrido em erro no preenchimento das declarações, como segue:
(I) PERDCOMP (doc. 01), especificamente na página 3, ficha referente ao IRRI
Retido na Fonte e;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940964/2010-68
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940964/2010-68

(ii) DIPJ 2005, ano-calendário 2004 (doc. 02), especificamente na página 70, ficha
53, Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Em relação ao PER/DCOMP, informou a título de composição do saldo negativo o
montante de R$ 1.076.075,11, quando, na verdade, o referido valor se refere ao
rendimento bruto informado na DIPJ. Deveria ter informado da seguinte forma: (i) cód.
6800 = R$ 40.269,69 (aplicação financeira de renda fixa) e (2) cód. 3426 = 180.499,18
(aplicação financeira em fundos de investimento - renda fixa), totalizando o montante de
R$ 220.768,87. Os referidos valores foram retidos pelo Unibanco.
No tocante à DIPJ, informou incorretamente o valor de R$ 215.214,97 para o
código 3426, quando o correto é R$ 180.499,18. O mesmo ocorreu em relação ao código
6800, cujo valor correto é 40.269,69 e não o valor de R$ 5.616,29.
Alega, ainda, que foram realizadas antecipações de estimativas, sendo: (1) julho à
setembro pagamentos de R$ 8.089,18; compensação no montante de R$ 90.729,83 e
compensação de IRRF no montante de R$ 10.056,62, totalizando R$ 139.707,91,
conforme documentos em anexo (doc. 05)
Alega que os erros de preenchimento das declarações no pode ser motivo para ter
seu direito ao crédito tolhido.
Por fim, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada procedente.
O valor do litígio é R$ 30.832,28.
A DRJ, por seu turno, argumentou que:
O contribuinte apresentou os comprovantes de folhas 51 a 64, para comprovar o
alegado erro de preenchimento da DIPJ. Tais comprovantes consignam receitas
financeiras na ordem de R$ 246.310.000,00 e IRRF incidente sobre essas receitas na
ordem de R$ 49.262.129,31.
Tais informações evidenciam que o contribuinte não ofereceu à tributação valores
significativos das receitas financeiras, não descartada a hipótese de erro nas informações
constantes nos referidos comprovantes, notadamente as informações da folha 54.
Entretanto, mesmo que se desconsidere os valores ali consignados (rendimentos R$
245.193.140,00 e IRRF R$ 49.038.688,00), restam valores na ordem de R$ 1.117.200,00
de rendimentos e R$ 223.441,31 de IRRF, superiores aos valores oferecidos à tributação.
Também consta informações em DIRF da fonte pagadora CNPJ 59.556.704/0001-
98, referente ao pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 14.845,20
e IRRF de R$ 2.226,78. O contribuinte não ofereceu à tributação nenhum valor à esse
título.
Tanto no recolhimento mensal por estimativa, como no ajuste anual, o contribuinte
pode deduzir do imposto devido o imposto de renda retido na fonte, incidente sobre
receitas que integraram a base de cálculo ou que foram computadas na determinação,
conforme arts. 229 e 231 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 3.000, de
1999:...
Cita a Súmula 80, deste CARF, no sentido de que deva ser comprovada a retenção
e tributação das receitas. Discorre sobre o momento de reconhecimento da receita (regime de
competência) que não se confunde com o momento da retenção do IRRF e queos fatos devem ser
comprovados pela recorrente, consoante o art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72.
A recorrente foi cientificada em 10/05/2019 (sexta-feira, comprovante à fl.126) e
apresentou o seu recurso voluntário em 11/06/2019 (fl.129).
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940964/2010-68

Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em síntese, reafirma o seu direito
e que a autoridade fiscal não confirmou o SN (ano-calendário 2044), em especial o IRRF,
declarado na ficha 12-A da DIPJ 2005, no valor de R$30.832,28. A seguir, reproduzo os
esclarecimentos prestados pela recorrente:
De acordo com a ficha 53 da DIPJ do ano-calendário de 2004 (doc.05) da
Recorrente, o imposto de renda retido na fonte tem origem nas aplicações financeiras de
renda fixa (código 3426) e em fundos de investimentos (código 6800), conforme
declarado pela Recorrente na DCTF's original e retificadora, do 12 ao 42 trimestre de
2004 (doc.06).
Ademais, para comprovar a retenção na fonte, foi juntado ao processo dois
informes de rendimentos (folhas 51 à 64 do processo) em nome da empresa Megbens
Adm. de Bens, cuja fonte pagadora foi o Unibanco (CNPJ 33.700.394/0001-40).
No entanto, em referidos informes consta CNPJ 59.821.488/0001-60 da empresa
BIB CASH MANAGEMENT LTDA, em que pese constar o nome de sua incorporadora
Megbens Adm. de Bens (CNPJ 59.556.704/0001-98 - doc.07) .
Relaciona as fontes pagadoras (rendimentos código 6800 - IRRF - Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa) cujo valor total foi de R$34.653,71, os
quais somados às retenções do código 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa -
Pessoa Jurídica totalizaram o valor de R$40.269,96.
Adiante, menciona:
Além dos rendimentos acima elencados, houve ainda o rendimento no valor de R$
2.783,85 e respectiva retenção de 556,77 identificada pelo número 20375419 (doc.08), da
empresa BIB CASH, mas que, em razão da incorporação pela Megbens, deve compor o
Saldo Negativo da recorrente.
Os valores de IRRF sobre as aplicações financeiras destacadas anteriormente,
foram contabilizados mensalmente na conta "1884500026 IR A COMP S/APLI FIN",
conforme balancetes da Megbens do ano-calendário de 20041 (doc. 09).
Vale informar ainda que, no balancete de dezembro/2004, foram creditados nas
contas "1884500026 IR A COMP S/APLI FIN" e "1884500063 IR A COMP.S/CONTR."
Os valores correspondentes ao IRRF das aplicações financeiras destacados no informe de
rendimentos da Megbens (doc.10) e contabilizados pela BIB CASH (doc.11), devido à
incorporação dessa empresa pela Megbens.
Cumpre esclarecer que os rendimentos de R$ 245.193.140,00 e o correspondente
IRRF de R$ 49.038.688,00 foram apontados de forma equivocada no Informe de
Rendimentos da BIB CASH, uma vez que foi incluída uma casa decimal no valor
declarado, aumentando em 100 (cem) vezes os valores mencionados.
De acordo com a tela da Dirf da empresa Unibanco Empreendimentos e
Participações — CNPJ 60.938.552/0001-77 e a ficha 53 da DIPJ do A/C de 2004 da BIB
CASH, o valor correto do rendimento monta R$ 2.451.934,40 e o IRRF, R$ 490.386,88.
Sendo assim, resta demonstrar que os rendimentos indicados nos informes da
MEGBENS e da BIB CASH foram devidamente retidos na fonte.
Afirma, a seguir que os rendimentos foram devidamente contabilizados, apresenta
as contas em que as receitas foram registradas, que são apropriadas pelo regime de competência
de exercícios e que, por isso, ocorre o descasamento entre o momento em que ocorrem as
retenções e aqueles em que s rendimentos são registrados.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940964/2010-68

Cita decisões deste CARF e resume os registros contábeis realizados e que, assim,
os rendimentos informado sem DIRF foram contabilizados e tributados no período de 2002 a
2004.
Assim, entende que deve prevalecer o princípio da verdade material e cita
decisões deste CARF, nessa linha.
Alega, por último, que:
Por fim, na decisão, cumpre destacar que a DRJ argumenta que constam
informações em DIRF da fonte pagadora CNPJ 59.556.704/0001-98, referente ao
pagamento de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 14.845,20 e IRRF de R$
2.226,78, o qual não foi oferecido à tributação.
No entanto, tal análise de nada se relaciono com o pedido de compensação
pleiteado, uma vez que JCP não compôs o saldo negativo que origina o crédito.
Anexa ao recurso diversos documentos fls 154 a 295, nos quais inclui informe de
rendimentos, balancetes e outros.
Requer:
Dessa forma, a Recorrente postula a reforma do acórdão da DRJ, a fim de que seja
reconhecido integralmente o direito creditório pretendido, com a consequente
homologação das compensações realizadas, bem como o cancelamento dos processos de
cobrança atrelados ao presente processo.
Protesta-se, ainda, pela juntada dos documentos anexos e por outros que se fizerem
necessários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Verifica-se, compulsando-se os autos, que o cerne da lide reside no fato de a DRJ
ter entendido que a recorrente não comprovou a devida tributação dos rendimentos sujeitos à
retenção do IRRF.
De fato, a Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, as condições exigidas para a dedução do IRRF exigem a comprovação da
retenção e a tributação da correspondente receita. E esta, realmente, tem sido a orientação
adotada por este CARF.
A documentação anexada pela recorrente, em sede de MI, no entanto, não me
parece ter sido suficiente para fazer a prova da liquidez e certeza do crédito, tal como preconiza o
art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN, segundo o qual:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.493 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940964/2010-68

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Em sede de RV, a recorrente anexa diversos documentos para fazer a prova do seu
direito, alegando o princípio da verdade material.
Apesar do disposto no art. 16, do Decreto 70.235/72, em respeito aos princípios
da verdade material e do formalismo moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal,
entendo não haver óbice para a apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o
que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no
seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
O artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (aprovado
pelo Decreto 9.580/2018), admite a prova do direito mediante a apresentação da escrituração
mercantil:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, para evitar que
ocorra uma supressão de instância, proponho a conversão do julgamento em diligência à
Unidade de Origem, para que esta verifique/ateste a idoneidade da documentação anexada,
confirme que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação, através dos Livros
Diário/Razão/DIPJ/LALUR e intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis e
fiscais, caso entenda necessários a concluir sobre a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital